Tribunal: TJDFT
Processo: 0737718-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737718-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MOHAMMAD IBSEIS MAHMUD HUSEIN REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADO: JOSE RICARDO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Autor em face de decisão proferida em ação de reintegração de posse n. 0703371-31.2020.8.07.0010, que indeferiu o pedido possessório liminar por se tratar de esbulho que ocorreu há mais de ano e dia, bem como não verificou risco de dano. Transcrevo a decisão agravada proferida após embargos de declaração: O autor, na petição de ID. 68831980, requereu a conversão do pedido de reintegração de posse para imissão de posse. Alega que a propriedade foi regularmente registrada na matricula do imóvel, conforme R.1064 na matrícula 42569 do 5o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal. A rigor, os termos imissão e reintegração de posse podem gerar certa confusão porque são usados em diferentes contextos com diferentes significados nas questões imobiliárias, sejam elas possessórias ou petitórias. A imissão de posse possui natureza petitória que não admite fungibilidade com as ações possessória (art. 544, CPC) pois em regra caracteriza pedido de reconhecimento ou atribuição de propriedade imobiliária, formalmente concebida. A reintegração é de natureza estritamente possessória, passando-se da questão de propriedade formal. Ainda assim, fala-se em imissão o pedido de posse quando o proprietário formal nunca chegou a deter a posse direta. No caso em tela, todavia, o pleito é notoriamente possessório, ainda que se fundamente na alegação de propriedade. Pleiteada a conversão, considerando que o réu não foi citado, deverá juntar nova petição inicial com as devidas adaptações. Ademais, o indeferimento da tutela de urgência se mantém pois fundamentado na ausência de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), tanto para imissão quanto para reintegração. Por fim, a alegação de propriedade do bem não desnatura a ausência dos requisitos apontados para a tutela de urgência. No caso em tela, o pleito é nitidamente possessório - visto que o autor alega já deter a propriedade formal com o registro imobiliário apresentado - e, nesse passo, mantenho a decisão de ID , 69543438 - Decisão que já indeferiu o pleito possessório liminar por se tratar, conforme descrito, de esbulho que ocorreu há mais de ano e dia. Prossiga-se com a citação da parte ré conforme já determinado e junte-se ao rol de documentos da carta citatória a petição e documentos de ID 70026794 . Colaciono a decisão que ensejou a oposição dos embargos de declaração: Trata-se de ação de reintegração de posse proposta pelo ESPÓLIO DE MOHAMMAD IBSEIS MAHMUD HUSEIN, representada por sua inventariante JAQUELINE OLIVEIRA CARVALHO, em desfavor de RICARDO de tal. Narra a parte autora que o de cujus é legítimo proprietário do terreno situado na AC 200, CJ A, Lote 01, localizado nesta circunscrição. Aduziu que no ano de 2018 foi informado por vizinhos que um indivíduo retirou os tapumes que delimitavam o lote e passou a exercer a posse de forma injusta. Sustentou que na época o falecido ingressou com ação de reintegração de posse (0700306-96.2018.8.07.001) que não teve seu mérito apreciado. Sustentou que o Sr. Mohammad, em julho/2019, foi para sua residência na cidade de Parnaíba – PI e lá faleceu, sem que houvesse a restituição do bem. Em razão do exposto pleiteiam, em sede de tutela antecipada, reintegração de posse, nos termos do art. 562 do CPC, determinando-se a expedição de mandado para o cumprimento para reintegração na posse, culminando-se multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de recalcitrância. Custa recolhidas. Em caso de omissão a quantia remanescente será cobrada ao final do processo. É o breve relatório. Decido O art. 561 do CPC informa que incumbe ao autor demonstrar na petição inicial a I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso dos autos a Sra. MOHAMMAD faleceu em 24.02.2020, entretanto a notícia do esbulho data no ano de 2018, afastando assim o regramento da posse nova que não exige o perigo da demora, mas tão somente a verossimilhança da alegação (art. 562, CPC) para sua concessão. Nesse passo, a documentação apresentada pela autora é de produção unilateral e não demonstram, de plano, a recuperação e posse nem o novo esbulho no prazo máximo de 01 (um) ano. Assim, o regramento da tutela antecipada deve obedecer os requisitos do art. 300 do CPC, os quais não restaram comprovadas qualquer urgência da medida. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE VELHA. TUTELA ANTECIPADA GENÉRICA. REQUISITOS. 1. Após o transcurso de ano e dia, a ação de reintegração ou manutenção de posse será processada pelo rito ordinário. O rito ordinário admite o pedido de antecipação de tutela, desde que preenchidos os requisitos do artigo 273 ou do §3.o do artigo 461 do Código de Processo Civil. 2. Comprovado que a turbação existe desde o ano de 2012, resta descaracterizada a urgência para o deferimento da medida antecipatória. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 882178, 20150020026754AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/7/2015, publicado no DJE: 23/7/2015. Pág.: 123) Assim, em razão da escassez probatória apta a infirmar a verossimilhança da alegação, INDEFIRO a tutela antecipada. O Autor interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) no ano de 2002 foi contemplado com um lote em Santa Maria pela TERRACAP e exerce a posse desde então; ii) em 2008, pleiteou alvará para construção de posto de gasolina, o qual foi deferido no ano de 2013; iii) foi-lhe cobrada propina sob pena de anulação do alvará, o qual foi cancelado pela Administração; iv) em 2016, o Agravado invadiu o lote, retirando as benfeitorias do Agravante; v) o Ministério Público iniciou processo por improbidade administrativa, em razão da cobrança de propina, mas as investigações não evoluíram; vi) em 2018, o falecido foi à delegacia registrar que o Agravado o ameaçou caso entrasse no lote. No mesmo ano, o falecido ajuizou ação de reintegração de posse, a qual foi arquivada em razão do não pagamento de custas; vii) em 2017, o falecido validou sua posse, conseguindo lavrar escritura pública de compra e venda no 1o Ofício de Brasília; viii) o Agravante pleiteou a conversão do pedido de reintegração de posse em imissão na posse. O magistrado a quo indeferiu o pedido de conversão, determinando que o feito continue como ação possessória. Declinou os seguintes pedidos: Conceder efeito suspensivo à decisão agravada, id. Para determinar seja o Agravante imitido imediatamente na posse do seu imóvel do qual detém o domínio, determinando outrossim que seja cumprido o mandado com reforço policial evacuando todo o imóvel, retirando todos os objetos do Réu Agravado, container, cercas, manilhas, enfim, tudo que não pertencer ao imóvel ser retirado, bem assim evacuar do imóvel terceiros ocupantes eventuais cominando multa diária de R$ 5.000,00 para o caso de recalcitrância e descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de providências outras cíveis inclusive criminais contra o Agravado; c) Após, intimar pessoalmente o Agravado, para querendo apresentar contrarrazões; d) Oficiar a autoridade policial da 33a DP quanto ao proceder e que “pé” se encontra o inquérito requisitado pelo Ministério Público bem assim a ocorrência policial ora aditada, que o Agravante pessoalmente registrou, diante do fato de presença de atos de improbidade administrativa praticada por certo ainda por vezes indireta e administradores que cuidaram do processo de alvará de construção; e) Ao final, ratificar o efeito suspensivo que for deferido para consolidar o Agravante definitivamente na propriedade e posse de seu imóvel objeto do presente agravo condenando-se o agravado ao pagamento das custas processuais, preparo e honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o do NCPC, bem assim em eventuais consectários legais. No ID 19276078, o Agravante juntou apenas a guia do preparo recursal, desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Desse modo, INTIME-SE o Agravante para regularizar o preparo recursal, comprovando o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2020 09:45:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador